Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705192-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA D E S P A C H O A guia anexada à inicial não se refere ao recurso interposto, mas ao processo de primeira instância. Assim, concedo ao Agravante o prazo de cinco dias para sanar o vício. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator